Tribunal: TJSP
Processo: 1013450-13.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR CONSTRIÇÃO – OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE HOUVE FRAUDE À EXECUÇÃO PRATICADA POR SEU GENITOR AO REALIZAR DOAÇÃO DOS IMÓVEIS AOS FILHOS VISANDO AO ESVAZIAMENTO DO SEU PATRIMÔNIO – EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.